Tribunal: TJMT
Processo: 0001799-46.2012.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
VISTOS...
Em que pese o feito ter sido pautado, compulsando os autos, depara-se com a petição do Ministério Público (Id n. 111421472) requerendo a regularização do feito, em razão de haver 2.119 páginas incompreensíveis, impossibilitando o conhecimento do teor dos documentos.
De fato, assiste razão ao Ministério Público, pois que a leitura das peças processuais, inclusive da sentença recorrida, demandou um esforço descomunal, comprometendo uma análise mais precisa dos autos.
Assim sendo, RETIRO o recurso da pauta do dia 05 de abril de 2022 a 11 de abril de 2022, acolho a quota ministerial e determino seja procedida a regularização do feito com urgência em razão do tempo de tramitação do processo que teve início em 2012, nos moldes da Portaria-conjunta PRES-CGJ no 370, de 05/06/20201, dentro dos ditames da boa-fé processual (art. 5o do CPC/2015).
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator convocado